Tribunal: TJMT
Processo: 1013877-20.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013877-20.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0019-51 (APELANTE), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), G. W. M. BAR LTDA - ME - CNPJ: 14.850.247/0001-01 (APELADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (APELANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – TESE REJEITADA – CONTRATO QUE TINHA POR OBJETO A CONCESSÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO COM EXCLUSIVIDADE E COMERCIALIZAÇÃO PREFERENCIAL DE MARCAS – CONTRATANTE QUE NÃO TERIA ADQUIRIDO AS QUANTIDADES MÍNIMAS DE BEBIDAS PREVISTAS EM CONTRATO – INÉRCIA DA AUTORA DURANTE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTITUIR A RÉ EM MORA – BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA – DEVER DE MITIGAÇÃO DE DANOS PELA CREDORA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA AUTORA NO CURSO DO CONTRATO –
SUPRESSIO
DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELA SENTENÇA –

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA CONCORRÊNCIA DURANTE A VIGÊNCIA DA AVENÇA – FATO CONSTITUTIVO DA AUTORA NÃO EVIDENCIADO – EXERCÍCIO DO DIREITO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA., contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1013877-20.2019.8.11.0041, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – TESE REJEITADA – CONTRATO QUE TINHA POR OBJETO A CONCESSÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO COM EXCLUSIVIDADE E COMERCIALIZAÇÃO PREFERENCIAL DE MARCAS – CONTRATANTE QUE NÃO TERIA ADQUIRIDO AS QUANTIDADES MÍNIMAS DE BEBIDAS PREVISTAS EM CONTRATO – INÉRCIA DA AUTORA DURANTE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTITUIR A RÉ EM MORA – BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA – DEVER DE MITIGAÇÃO DE DANOS PELA CREDORA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA AUTORA NO CURSO DO CONTRATO – SUPRESSIO DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELA SENTENÇA – COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA CONCORRÊNCIA DURANTE A VIGÊNCIA DA AVENÇA – FATO CONSTITUTIVO DA AUTORA NÃO EVIDENCIADO – EXERCÍCIO DO DIREITO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS – MANUTENÇÃO SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.

“A supressio decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação.” (STJ - REsp: 1803278 PR 2019).

Não se desincumbindo a parte do ônus que lhe está designado pelo art. 373, I , do Código de Processo Civil, acerca dos fatos constitutivos de seu direito, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”
(Id. 206344669).

Em suas razões, de Id. 208058172, a embargante sustenta que o acórdão é omisso:
“porquanto, não houve análise de todos fatos e provas da demanda inicial”.

Refere que há omissão também

“
no que tange a ocorrência da supressio para a cobrança da devolução dos valores investidos pela Embargante...

visto que, não se pode concluir que houve transcurso excessivo de tempo sem que a Embargante tenha exercido seu direito de exigir da Embargada o cumprimento do contrato.”

Prossegue afirmando que também não foi objeto de apreciação
“o descumprimento contratual da embargada pela quebra de exclusividade, haja vista a farta comprovação nos autos que, a embargada, durante o prazo da vigência do contrato e de sua prorrogação, comercializou e divulgou produtos de marcas concorrentes da embargante.”

Defende, em seguida, que
“restou devidamente comprovado que, a embargada descumpriu o contrato firmado entre as partes, inclusive, quanto a exclusividade da exposição, divulgação e comercialização dos produtos da embargante, razão pela qual é devida a sua condenação ao ressarcimento dos valores investidos pela Embargante, bem como ao pagamento da multa contratual.”

Ao final, postula o provimento do recurso, com a atribuição dos efeitos infringentes, a fim
“sejam sanadas as omissões acima apontadas, aperfeiçoando-se, assim, a entrega da prestação jurisdicional vindicada, sob pena de negativa de prestação jurisdicional e violação dos artigos 489 e 1.022, II, do CPC, 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.”

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 210358175, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
.

Levando-se em conta as razões ofertadas, tem-se que a embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Não há que se falar em omissão, pois todas as matérias suscitadas nos embargos foram enfrentadas no v. acórdão.

Confira-se:

“[...]

O núcleo da controvérsia reside na identificação da parte que deu causa à resolução do contrato, bem como o momento do inadimplemento, a ser dirimida de acordo com as disposições previstas nos artigos 421 a 423 do Código Civil, cujo teor transcrevo:

“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.”

No caso posto em liça, resta incontroverso o fato de terem as partes firmado o ‘Instrumento Particular de Exposição de Marca e Outras Avenças’ (Id. 193699155), pelo prazo de 03 (três anos) – 01/03/2015 a 28/02/218 (Cláusula III), no qual restou avençado, dentre outras coisas, o seguinte:

O objeto do contrato é a aquisição de espaço publicitário, pelo prazo estabelecido no contrato, para divulgação e comercialização dos produtos da autora no estabelecimento da requerida (cláusula II);

A fornecedora (autora) pagará ao adquirente o valor de R$ 650.000,00, pela concessão de espaço publicitário e comercialização de seus produtos (cláusula IV);

A adquirente, ora requerida, se comprometeu a dar exclusividade interna e externa à exposição e comercialização das marcas da autora (Cláusula V);

Estimativa do volume mensal consta no item 5.4 do contrato.

Se o adquirente não vier a atingir a quantidade estabelecida na cláusula 5.4 a fornecedora poderá prorrogar a vigência do contrato por até 1/3 do prazo acordado (cláusula V,”a”);

Incorrendo o adquirente, ora réu, em inadimplência, poderá o autor requerer o ressarcimento proporcional do valor investido e aplicar multa de 10% sobre o valor total devido (Cláusula VII).

Também ficou comprovado o pagamento da obrigação pela autora/apelante.

Quanto ao ponto a apelante aduz que houve descumprimento do contrato por parte do requerido/apelado pelo não atingimento das metas e aquisição de produtos de terceiros durante a vigência do contrato, dando azo assim à prorrogação contratual e à cobrança de multa e pedido ressarcimento de valores. O réu, por sua vez, afirma que não ocorreu prorrogação do mesmo.

Do contrato firmado entre as partes, a vigência formal se deu de 01/03/2015 a 28/02/218 e, constou cláusula de prorrogação para o caso de descumprimento da meta de vendas estabelecida.

No entanto, como bem ponderou o d. Magistrado a quo referida cláusula não especifica que a prorrogação é automática, in verbis:

Item 5.4 “a”:
“Se o adquirente não vier a atingir a quantidade estabelecida na cláusula 5.4
a fornecedora,

a seu critério
,
poderá
;

(i) prorrogar a vigência do presente contrato por até 1/3 do prazo acordado (...)”

Quanto aos pontos, dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, destaco o que segue:

•
Mário Antônio (Preposto da autora):
“Contrato firmado. Participou da negociação em que foi negociada a métrica das metas e elaborado o valor. Pagamentos foram efetuados.
A meta não foi atingida, prorrogando-se o contrato.

A prorrogação se deu frente ao não atendimento das metas, com base na cláusula contratual.

A prorrogação é automática/tácita, com comunicação verbal
. É possível a substituição do consumo/meta de um produto por outro. Ocorreu expedição de Nota Fiscal para parceiros do requerido. Não havia problemas de falta de produtos.
Ocorreu a descontinuidade da disponibilização de produtos
”.

•
Eliane Pereira de Lima (Gerente financeira da requerida)
: “Atuou durante a vigência do contrato. Sobre o contrato afirmou que havia quantidade a ser adquirido.
Algumas bebidas foram substituídas
. Não sabe o valor investido pela autora.
As bebidas foram adquiridas, mesmo de parceiros em momentos em que não havia disponibilidade pela autora.

Referida autorização não foi formalizada
. Nem todos os comprovantes foram solicitados.
Havia acordo entre os contratantes quando ocorria descontinuidade
. Não havia controle quando adquirido em substituição. O contrato ficava com ela e observava os relatórios”.

•
Adriano Afonso da Conceição (ex-funcionário da autora – testemunha):
“Atuava na Petrópolis quando foi firmado o contrato em discussão nos autos.
O contrato era de exclusividade.
O contrato era de exclusividade total. Esse já era o segundo contrato firmado e tomou por base o volume do primeiro contrato.
As metas não foram atingidas por questão de mercado.
Eventual mudança de produtos era possível.
Na falta de produtos era autorizada a aquisição de terceiros, desde que fosse da marca Petrópolis
.
Não sabe se ocorreu alguma aquisição de terceiros
.
Teve quebra da exclusividade após a prorrogação do contrato
.
A prorrogação é automática.

Antes da prorrogação não comunicou do não atingimento da meta
.

Que os requeridos manifestaram o desinteresse na prorrogação, após já prorrogado o contrato.

Ocorreu comunicado pela ré da aquisição de produtos de concorrentes.
Os produtos vendidos à parceiro (Rodrigo) constavam na meta.”

•
Carlos Eduardo Oliveira (ex-funcionário da requerida – testemunha)
: “Era responsável pelas compras e administração.
Tinha conhecimento das metas a serem alcançadas.

Foi cientificado que o volume adquirido estava abaixo do estabelecido no contrato
.
Alteraram o modo de atendimento para cumprir as metas, mas mesmo assim continuaram abaixo das metas estabelecidas
.
Durante a vigência do contrato adquiria produtos quando havia falta, momento em que comprava produtos da autora de terceiros
.
Os produtos adquiridos de distribuidora e de mercados não eram abatidos da meta.
Houve acordo em relação aos shows, quanto à exclusividade, aumentando consideravelmente a aquisição de produtos – mais de 100%. Com isso as metas foram atingidas
. O volume dos shows era de 4 a 6 por ano. A descontinuidade de produtos que saiam ocorreu na vigência da avença.
Produtos das outras empresas foram comercializados de junho/2020. Não sabe se teve prorrogação do contrato
.”

•
Brito (ex-funcionário da autora – testemunha):
“Era supervisor de vendas e atuou no contrato firmado entre as partes. Não tem conhecimento do contrato e fazia apenas o acompanhamento.

Até o momento em que esteve na empresa às metas eram menores ao estabelecido
.
Era gerado um relatório mensal, o qual era encaminhado à ré.
Não lembra de eventual quebra da exclusividade. Havia a possibilidade das vendas dos shows em nome de outro poderia ser abatido da meta.”.

De acordo com os depoimentos,
a prorrogação ocorreu de forma automática e sem comunicado formal à parte ré.

Verifica-se, ainda, que embora a autora tenha recebido os relatórios mensais acerca do não atingimento da meta, não fez qualquer comunicação formal à requerida quanto ao descumprimento das cláusulas estabelecidas ou se insurgiu acerca do reduzido volume adquirido.

O que se tem, do teor dos depoimentos prestados, é que desde o início da avença a situação era de conhecimento de ambas as partes, tanto que os grandes eventos organizados pela ré, teve aquisição de produtos por terceiro – Empresa Rodrigo Marinho – e que isso seria possível e contaria para o cumprimento da META. Inclusive, que os grandes eventos foram idealizados pensando em atingir a meta fixada.

Portanto,
escorreita a sentença no ponto em que reconheceu a supressio, pois a FORNECEDORA (autora) no que toca ao suposto descumprimento da meta mensal (Cláusula 5.4) de 01/03/2015 a 28/02/218 não questionou, em nenhum momento, o volume de compras entregue à ré, revelando a intenção de preservar o pacto.

Ora, o
fato de ter permanecido durante todo o período da relação contratual, ou seja, por 03 anos, sem exercer seu direito de promover a resilição do contrato implica na supressão do direito, por renúncia tácita.

A parte que alega ter ocorrido descumprimento do contrato deveria ter tomado, dentro de um período razoável, medidas plausíveis para mitigar o dano sofrido, não agravando a situação do devedor.

Ao tratar do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consignou nos autos do REsp 1803278/PR, de relatoria do Ministro Ricardo Vilas Bôas Cueva, quais são os critérios que devem ser observados para a constatação da supressio:

“A configuração da supressio exige 3 (três) requisitos: a) inércia do titular do direito subjetivo, b) decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido e c) deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual. (REsp 1803278/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).

Também não socorre à apelante a alegação de que teria aguardado o período de prorrogação de contrato para que a apelada cumprisse as metas nele estabelecidas. Conforme disposto na cláusula 5.4, a apelante ostentava o direito potestativo de prorrogar o contrato e não se desincumbiu do seu ônus probatório, de que o fez em tempo e modo oportuno.

Ao contrário, o que se tem nos autos é que ao tempo em que enviada a notificação extrajudicial noticiando a prorrogação do contrato, este já se encontrava rescindido de pleno direito.

Quanto a descontinuidade de produtos e eventual quebra de exclusividade, a discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“[...]

A controvérsia consiste em definir se houve descumprimento do contrato por parte do requerido (não atingimento das metas), dando azo assim à prorrogação contratual e à cobrança de multa e pedido ressarcimento de valores.

Verifica-se das provas juntadas aos autos que o contrato firmado entre as partes teve sua vigência formal de 01/03/2015 a 28/02/218 e, que consta cláusula de prorrogação em caso de descumprimento da meta de vendas estabelecida.

No entanto, referida cláusula não especifica se referida prorrogação é automática ou não, verbis:

Item 5.4 “a”: “Se o adquirente não vier a atingir a quantidade estabelecida na cláusula 5.4 a fornecedora, a seu critério, poderá; (i) prorrogar a vigência do presente contrato por até 1/3 do prazo acordado (...)”

De acordo com os depoimentos, a prorrogação ocorreu sem comunicado formal ao requerido.

Verifica-se, ainda, que formalmente a requerida não foi informada do descumprimento das metas estabelecidas e que os grandes eventos organizados pela ré, teve aquisição de produtos por terceiro – Empresa Rodrigo Marinho – e que isso seria possível e contaria para o cumprimento da META.

Inclusive, que os grandes eventos foram idealizados pensando em atingir a meta fixada.

Ademais,
o próprio preposto da parte autora

reconheceu que a prorrogação foi automática sem comunicação oficial ao réu
e
que é possível a substituição do consumo/meta de um produto por outro
. Ocorreu expedição de Nota Fiscal para parceiros do requerido.
Ocorreu a descontinuidade da disponibilização de produtos
.

Na hipótese,
necessário frisar que no decorrer do contrato houve a descontinuidade de alguns produtos, os quais eram bem aceitos pelos consumidores, e que em certos momentos a requerida se via obrigada a adquirir produtos da autora de terceiros, vez que havia falta no estoque da mesma para o fornecimento, sendo que referidos produtos nem sempre foram lançados na meta.

Destaca-se que a
autora notificou extrajudicialmente a ré em 12/11/2018
para a devolução proporcional do valor investido e pagamento de multa diante do descumprimento das metas e da exposição de outras marcas em seu estabelecimento. No entanto,
o contrato encerrou sua vigência em 28/2/2018
.

Pelas provas documentais e testemunhais constantes dos autos, verifica-se que
o suposto inadimplemento contratual pela ré, em relação à exposição de outras marcas em seu estabelecimento, só veio a ocorrer a partir do encerramento do contrato
,
inclusive a primeira prova da utilização de produtos de outra empresa acostada, data de agosto/2018
.
Antes desta data, nada há nos autos acerca de eventual quebra da exclusividade conferida aos produtos da autora
.

Ademais, nada obstante haver cláusula contratual (Cláusula 5.4 – id. 19149373) indicando que a ADQUIRENTE, mediante estimativa, comprometeu-se a adquirir da FORNECEDORA determinada quantidade de produtos, até a data de 28/02/2018 a requerente não se insurgiu contra as quantidades de bebidas adquiridas pela ré em momento anterior, não fazendo qualquer ressalva por ocasião dos pedidos que eram ultimados pela demandada, sequer notificado-a acerca do reduzido volume adquirido.

Nesse contexto, convém destacar que a boa-fé objetiva encampada pelo Código Civil prevê como deveres anexos ou laterais a cooperação e transparência entre as partes contratantes, cabendo ao credor empreender esforços e ser diligente para evitar ou minorar o próprio prejuízo.

As partes contratuais devem se esforçar para impedir a ocorrência do inadimplemento, imprimindo seus melhores esforços para tanto. Nesse sentido, a parte que alega ter ocorrido descumprimento do contrato deveria ter tomado, dentro de um período razoável, medidas plausíveis para mitigar o dano sofrido, não agravando a situação do devedor.
No caso, não há comunicação formal e, além de tudo, há produtos descontinuados, falta de produtos e aquisições para grandes eventos em nome de terceiro que não constam dos documentos colacionados pela autora.

A boa-fé objetiva exerce também função limitadora de direitos e, no que importa ao caso presente, tem aplicação o instituto da supressão.

Nas palavras de Menezes Cordeiro, “diz-se supressio a situação do direito que, não tendo sido, em certas circunstâncias, exercido durante determinado lapso de tempo, não possa mais sê-lo por, de outra forma, se contrariar a boa-fé” (MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 2001, p. 797).

Durante todo o curso do contrato, que entrou em vigor no dia março de 2015, a requerente não se insurgiu contra as quantidades de bebidas adquiridas pela ré, não fazendo qualquer ressalva por ocasião dos pedidos que eram ultimados pela demandada, sequer notificando as acerca do reduzido volume adquirido.

Dessa forma, observa-se o silêncio por parte da FORNECEDORA (autora) no que toca ao suposto descumprimento da meta mensal (Cláusula 5.4). Desde março/2015 à março/2018 a autora não questionou, em nenhum momento, o volume de compras entregue à ré.

Dessa forma, a autora não faz jus à devolução dos valores por ela pagos à ré, nem de aplicação de multa, visto que não restou demonstrado que o descumprimento contratual se deu por culpa da ré.”

Nesse passo, incensurável a r. sentença recorrida, que deve ser mantida por seus judiciosos fundamentos.

Destaco, ainda,
em prestígio ao princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador de primeiro grau deve ser devidamente valorizado por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução.
”

Portanto, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois as matérias apresentadas em grau de recurso foram apreciadas na oportunidade, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorreu no presente caso.

Quanto ao prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, este só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
REJEITO-OS
.

Fica a parte embargante advertida de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024